Tribunal: TJMT
Processo: 0002814-89.2006.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0002814-89.2006.8.11.0002
RECORRENTE(S): AMARILDO ALVES SILVA
RECORRIDO(S): CARLITO RIBEIRO NOVAIS E ELIANE BASTOS NOVAIS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 29023454) interposto por AMARILDO ALVES SILVA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 27766496):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO – PROCEDÊNCIA – ARTIGO 183 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REPRODUZIDO NO ARTIGO 1.240 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.
O usucapião especial urbana, previsto no artigo 183 da Constituição Federal, reproduzido no artigo 1.240 do Código Civil/02, pressupõe que o postulante não seja proprietário de outro imóvel e que o imóvel usucapiendo, urbano e com área de até duzentos e cinquenta metros quadrados, seja por ele utilizado, com animus domini, de forma ininterrupta e sem oposição, por cinco anos, como sua moradia ou de seus familiares, o que foi comprovado nos autos.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 0002814-89.2006.8.11.0002. RELATORA DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 04/12/2019. Publicado em 16/12/2019).
O Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 9o da Lei 5.741/71; artigos 102 e 1.240 do Código Civil, ao argumento de que imóveis financiados pelo Sistema Financeiro de Habitação (SFH) não são suscetíveis de aquisição por usucapião durante o período em que perdurar o financiamento, seguindo, por analogia, o regime dos bens públicos. Sustenta que somente após a extinção da dívida, terá início o lapso para a prescrição aquisitiva que, in casu, ocorreu após a propositura da ação de Usucapião.
Requer, ainda, a redução da verba honorária fixada em favor dos recorridos.
Recurso tempestivo (id. 32667462) e isento de preparo em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 32696986).
Contrarrazões no id. 35534984.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 102 e 1.240 do Código Civil, o Recorrente defende que imóveis financiados pelo Sistema Financeiro de Habitação (SFH) não são suscetíveis de aquisição por usucapião durante o período em que perdurar o financiamento, seguindo, por analogia, o regime dos bens públicos. Sustenta que o lapso para a prescrição aquisitiva se inicia somente após a extinção da dívida.
Quanto ao ponto, registra o acórdão recorrido (id. 27766498):
“Quanto ao fundamento de impossibilidade de usucapião do imóvel em razão de se tratar de bem público, em vista do Sistema Financeiro Habitacional – SFH, verifica-se que a própria Caixa Econômica Federal demonstrou não ter interesse na causa, em vista do pagamento integral das parcelas do imóvel, ou seja, não há que se falar em bem público neste caso.”
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII